Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727078-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Narra, em breve síntese, que ajuizou ação em face do Estado de Goiás, a qual tem por objeto a declaração de nulidade de decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento feito em procedimento administrativo, tendo em vista a utilização de critérios não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Alega que no contrato consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Afirma que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Adverte que deve ser observada a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça, além da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que ainda que a fixação da competência no caso concreto não decorresse de cláusula de eleição de foro livremente pactuada, a escolha pelo foro de Brasília seria válida em atenção ao art. 52 do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o feito seja mantido no juízo a quo até o julgamento deste recurso. No mérito, requer seja fixada a competência do juízo a quo. Preparo regular (ID 38296266, p.1/2). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula o reconhecimento da impossibilidade de declinação de ofício de ação, fundada no critério territorial e, portanto, relativa. Destarte, antevejo a possibilidade de prejuízo à apreciação deste agravo de instrumento acaso não obstada a tramitação do feito na origem e efetivada a remessa ao juízo declinado. Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 16:50:47. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador